Tribunal: TJMT
Processo: 1017188-14.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017188-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIEGE MARIA CABRAL PINTO - CPF: 109.189.731-04 (EMBARGANTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto em ação indenizatória ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de reembolso de despesas médicas no valor de R$ 114.892,44 e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal, bem como se houve interpretação inadequada sobre a finalidade probatória requerida e necessidade de prequestionamento dos artigos 442 e 443 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, dedicando extensa fundamentação à desnecessidade da prova testemunhal para comprovação do alegado abalo psíquico, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria probatória em casos de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços por operadoras de planos de saúde.

4. A embargante, ao sustentar interpretação inadequada quanto à finalidade da prova testemunhal, apresenta fundamentação diversa daquela constante no recurso de apelação, revelando incongruência argumentativa que não caracteriza omissão judicial, mas tentativa de rediscussão do mérito sob nova perspectiva.

5. O conjunto probatório dos autos foi suficientemente analisado pelo acórdão embargado, incluindo laudos médicos e documentos apresentados, não havendo omissão quanto às provas requeridas pelas partes, sendo que a natureza dos danos morais alegados não demandava dilação probatória testemunhal.

6. Os artigos 442 e 443 do Código de Processo Civil foram devidamente considerados no contexto da fundamentação sobre a desnecessidade da prova testemunhal, não configurando omissão passível de correção mediante embargos declaratórios.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir discussão de matérias já decididas quando ausentes os vícios autorizadores de sua oposição, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Inexiste omissão em acórdão que fundamenta adequadamente a desnecessidade de prova testemunhal para comprovação de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços por operadora de plano de saúde, sendo inviável a utilização de embargos declaratórios para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, arts. 442 e 443.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.008.122/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.321.098/SP; TJ-MS, EDcl Cível 08007666720208120015, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 27/02/2025; TJ-SP, EDcl Cível 30052883820248260000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LIEGE MARIA CABRAL PINTO
contra o acórdão proferido por esta 5ª Câmara de Direito Privado em sessão de 06/05/2025 (id. 284503362), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O processo principal versou sobre ação de indenização por danos morais c/c ressarcimento de despesas médicas, na qual a embargante pleiteou:
(i)
reembolso de R$ 114.892,44 referentes a despesas médicas decorrentes de cirurgia realizada em seu filho fora da rede credenciada; e
(ii)
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A decisão embargada manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na ausência de comprovação da indisponibilidade de atendimento na rede conveniada e na inexistência de dano moral indenizável.

A embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, especificamente quanto ao indeferimento da prova testemunhal, alegando:
a)
Cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide; b)
Interpretação inadequada
sobre a finalidade da prova testemunhal requerida; c)
Omissão
quanto à análise das provas expressamente requeridas pela autora e pela ré; d) Necessidade de
prequestionamento
dos artigos 442 e 443 do CPC.

A embargada sustenta que inexistem os requisitos para interposição dos embargos, ao argumento que o acórdão fundamentou adequadamente a desnecessidade da prova testemunhal (id. 288417856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração.

A embargante sustenta omissão no tocante à análise do cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal. Contudo, tal alegação não procede.

Inicialmente, pertinente especificar que no recurso a recorrente defendeu que ocorreu cerceamento de defesa quanto ao abalo psíquico sofrido, senão vejamos trechos do recurso de apelação (id. 278357945):

A sentença recorrida julgou o mérito antecipadamente, sem oportunizar à autora a produção de provas, por ela oportuna e tempestivamente requerida. Ao julgar o mérito, porém, a sentença se funda na ausência de provas de “
qualquer invasão ou abalo psíquico
” à esfera moral da Apelante.

Cria-se, desta forma, uma situação em que é impossível para a autora se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, e justamente
por não provar circunstância de invasão ou abalo psíquico, a ação é julgada improcedente
.

(...)

Toda essa via
crucis
percorrida pela autora, que
sem dúvida alguma geradora de enorme invasão à personalidade e abalo psíquico, seria provada, em detalhes,
pela prova testemunhal
.

Entretanto, ao embargar o acórdão (id. 286733851), alega que ocorreu interpretação inadequada quanto à finalidade da prova, especificando que foi requerida prova pericial pela ré, além da necessidade de obter depoimento pessoal de um médico, o que não condiz com as alegações do recurso.

O acórdão embargado
expressamente enfrentou
a questão, dedicando extensa fundamentação à preliminar de cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

"Quanto a preliminar de nulidade da sentença recorrida ventilada no primeiro apelo, em razão do alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, verifico que não merece acolhimento."

A decisão prosseguiu analisando detidadamente a questão, concluindo pela
desnecessidade da prova testemunhal para comprovar o abalo psíquico,
com fundamento na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes específicos (REsp 2.008.122/SP e AgInt no AREsp 1.321.098/SP).

A embargante alega que o acórdão interpretou inadequadamente a finalidade da prova testemunhal. Todavia, o julgado fundamentou adequadamente que os danos morais alegados decorreriam da falha na prestação de serviços pela operadora, o que não seria passível de comprovação por testemunhas.

Esta fundamentação está em perfeita consonância com a natureza dos danos morais em questão e com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria probatória em casos similares.

Dessa forma, a alegação de omissão quanto às provas requeridas não se sustenta. O acórdão analisou suficientemente o conjunto probatório dos autos, inclusive os laudos médicos e documentos apresentados pela embargante, conforme se depreende da detalhada análise fática empreendida.

Na verdade, o que se verifica é que a embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, busca, na realidade,
a rediscussão do mérito da causa e a alteração do resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza do recurso de embargos de declaração
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME
O Estado de Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração alegando omissão na aplicação dos Temas 1234 e 6 do STF, sustentando a necessidade de observância dos requisitos para fornecimento de medicamentos pelo SUS
.
A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar os requisitos fixados nos Temas 1234 e 6 do STF, exigindo-se análise do cabimento dos embargos de declaração nos termos do art . 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21 .315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; STJ, EDcl no RMS 22067/DF. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08007666720208120015 Miranda, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 27/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Prequestionamento viabilizador de instância superior - Rediscussão de matéria já julgada, emprestando-lhes evidente efeito infringente – Recurso rejeitado
. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 30052883820248260000 Bebedouro, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2024)

Como já destacado na decisão embargada, a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal, não sendo via adequada para a correção de suposta injustiça da decisão transitada em julgado ou para a mera revisão do julgamento. Da mesma forma, os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir a discussão de matérias já decididas, quando ausentes os vícios que autorizam a sua oposição.

Por fim, Quanto ao alegado prequestionamento dos artigos 442 e 443 do CPC, observo que tais dispositivos foram
devidamente analisados
no contexto da fundamentação sobre a desnecessidade da prova testemunhal, não havendo omissão a ser suprida.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025